Tribunal: TJDFT
Processo: 0732776-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REPARO NECESSÁRIO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA.
1. O Supremo Tribunal Federal, por meio de repercussão geral, decidiu que o ingresso forçado em domicílio, independente de mandado judicial é considerado legítimo quando baseado em razões justificadas pelos elementos do caso concreto, desde que indiquem a ocorrência, no interior da casa, situação de flagrante delito - RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010.
2. Verificada ausência de prejuízo e de pedido de providências prescindíveis à condenação, afasta-se as alegações de violação à ampla defesa.
3. Constatada a conduta do tráfico de drogas na modalidade vender e ter em depósito porções de entorpecentes, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para uso de entorpecentes.
4. Mostra-se exacerbada a negativação da circunstância judicial pela natureza da infração prevista no artigo 42 da Lei de Tráfico de Drogas quando, pouco mais de 9g (nove gramas) de cocaína são apreendidos, pois uma fração reduzida de droga não tem potencial ofensivo qualificado.
5. A apreensão de celular e quantia de dinheiro juntamente com uma balança de precisão e porções de droga na casa do apelante sem a comprovação da origem lícita, impede a restituição dos bens apreendidos.
6. Rejeitadas as preliminares de nulidade e dado parcial provimento ao recurso.